Tribunal: TJSP
Processo: 2194049-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de relaxamento da prisão ou revogação da prisão preventiva. Denegação.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em relaxar a prisão ou revogar a prisão preventiva, sob os argumentos de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea e ausentes

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de relaxamento da prisão ou revogação da prisão preventiva. Denegação.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em relaxar a prisão ou revogar a prisão preventiva, sob os argumentos de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea e ausentes requisitos autorizadores da segregação cautelar.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Questões em debate: (I) aferir se presente desídia ou demora excessiva; (II) se a decisão vergastada é idônea; e (III) se ausentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – Prejudicialidade do pedido em razão do oferecimento da inicial acusatória.
4 – Decisão atacada que se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.
5 – No caso, o paciente foi preso em circunstâncias que indicam sua autoria no crime de tráfico de drogas, sendo surpreendido trazendo consigo e guardando expressiva quantidade diversa de drogas, além da apreensão de petrechos para mercancia e dinheiro, sem olvidar sua reincidência por tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação à traficância, gravidade em concreto do delito e maior reprovabilidade da conduta, justificando a custódia preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
6 – Ordem Denegada.